Tribunal: CARF
Processo: 10630.901523/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.901523/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.606 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a alegação para matéria não compreendida no litígio dos
autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. LEI No 9.363/1996. COMBUSTÍVEIS.
VEDAÇÃO
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. Aplicação da Súmula
CARF no 19.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07. Aplicação da Súmula CARF no 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso e nesta, dar provimento parcial para conceder atualização dos créditos, nos
termos da Súmula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.901523/2008-78
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901523/2008-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, onde o estabelecimento em
epígrafe solicita a compensação de débitos próprios, no montante de R$ 1.990.875,11,
com o saldo credor de IPI do estabelecimento matriz relativo ao 3o trimestre do ano-
calendário de 2003, no montante de R$ 1.990.875,11, decorrente da apuração Crédito
Presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, instituído pela Lei n-
9.363, de 13 de dezembro de 1996, para ressarcimento das contribuições de que trata as
Leis Complementares n- s 7, de 7 de setembro de 1970; 8, de 3 de dezembro de 1970; e
70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as aquisições , no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, empregados na
industrialização de produtos exportados durante o trimestre mencionado.
Do procedimento fiscal instaurado para verificação da legitimidade do direito requerido
resultou o Relatório Fiscal de fls. 169/175, onde se propôs que o requerente faria jus ao
ressarcimento de R$ 1.351.817,83. Segundo o Relatório Fiscal, a glosa deveu-se aos
seguintes ajustes:
I.
correção na Receita Operacional Bruta, para que esta ficasse em
conformidade com os valores registrados no Livro de Registro e Apuração do IPI
e dos arquivos de lançamentos contábeis apresentados pelo contribuinte;
II.
exclusão da base de cálculo do crédito presumido do valor dos seguintes
gastos:
a)
gastos com óleo combustível 4A e 6A, já que não se subsumem
ao conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem esposado pela legislação do IPI;
b)
"MADEIRA PJ", já que este item não se subsume ao conceito
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
esposado pela legislação do IPI. tendo em vista, que segundo apurado
em visita técnica ao estabelecimento industrial, é utilizada para queima
(combustível);
c)
insumos importados no valor de R$ 29.976,12 do CFOP 3.101.
A autoridade competente para decisão do pleito, com amparo no relatório fiscal
mencionado, reconheceu parcialmente o direito creditório, homologando as
compensações até o limite desse direito reconhecido.
Cientificada do despacho decisório em 20/03/2009, a requerente apresentou,
17/04/2009, a sua manifestação de inconformidade na qual vem trazendo seus
argumentos e fundamentos de discordância, que vão a seguir relatados.
No tocante à glosa de óleo combustível sua alegação pode ser resumida no trecho a
seguir transcrito, extraído de sua manifestação de inconformidade:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901523/2008-78

"...a jurisprudência administrativa firmada pacificamente no âmbito do
Conselho de Contribuintes, há muito já definiu tais conceitos,
PREVALECENDO A CONCEITUAÇAO GENÉRICA ADOTADA NA CIÊNCIA
ECONÔMICA NO SENTIDO DE QUE DEVEM SER CONSIDERADOS
MATÉRIAS PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TODOS OS INSUMOS
QUE PARTICIPAM DO PROCESSO INDUSTRIAL DE FORAM GENÉRICA,
tais como energia elétrica, combustíveis...
Assim, os insumos desconsiderados pelas autoridades fiscais configuram, na
verdade, bens de produção, da espécie produtos intermediários, como os
combustíveis, são consumidos ou utilizados no processo industrial, e por serem
indispensáveis ao processo industrial não poderiam ser desconsiderados para
fims da determinação da base de cálculo do crédito presumido do IPI, mediante
o somatório de todas as aquisições de MP, PI e ME. "
Traz alegações no sentido de defender o direito ao crédito relativo ao oxigênio e
nitrogênio pois são utilizados diretamente no branqueamento da poupa da celulose.
Defende ainda a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois não
representaria ingresso efetivo de qualquer valor ao patrimônio da manifestante, já que é
receita do Estado.
Apresenta jurisprudência administrativa e judicial que alega corroborar suas teses
defensivas. Neste tópico chega a mencionar o Acórdão de n° 18-7.855, da Ia Turma da
DRJ Santa Maria/RS, que teria reconhecido o direito ao de inserir os "cavacos para
celulose" no cálculo do crédito presumido.
Ao final vem requerer o reconhecimento da totalidade do seu direito creditório,
acrescido, ainda, de atualização monetária pela taxa Selic.
É o relatório.
A DRJ Juiz de Fora, em sessão realizada em 18/03/2011, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CUSTO DE PRODUÇÃO.
As aquisições de óleo combustível e madeira para queima não integram a base de
cálculo do crédito presumido, uma vez que não se enquadram nos conceitos de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, nos termos dos artigos 1o, 2o e
3o da Lei n° 9.363/96.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC
E incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de créditos do imposto,
objeto de pedido de ressarcimento, pela incidência da taxa Selic sobre os montantes
pleiteados.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 15/04/2011,
apresentou em 16/05/2011 o recurso voluntário de fls. 298 e ss, contendo os seguintes elementos
de defesa:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901523/2008-78

 Segundo as autoridades fiscais, parte da glosa dos créditos presumidos de
IPI postulados tem fundamento no fato de que a Recorrente adquiriu
insumos que, pela natureza, não poderiam ser aceitos como matéria prima
e ou produto intermediário, tais como: "cavacos para celulose e cavacos
energéticos", "óleo combustível" e "Madeira PJ”.
 Todos os produtos glosados são, na verdade, produtos intermediários
utilizados e aplicados ao processo industrial, de forma que as autoridades
fiscais desclassificaram tais produtos de forma arbitrária e em total
desconformidade com o Decreto Lei n° 2.637/98 (RIPI).
 Em relação ao seu processo de produção, se caracterizam como produtos
intermediários os combustíveis, gases, produtos químicos, óleos, bem
como os demais insumos que foram excluídos da apuração do crédito
presumido do IPI, pois os mesmos são indispensáveis para a obtenção do
produto industrializado, mesmo que não integrem fisicamente o produto
final.
 As aquisições de lenha em qualquer estado ou como resíduo de madeira,
de óleos BPF 1-A e BPF 2-A para combustível e de metanol são essenciais
ao processo industrial, pois o processo de combustão tem destinação
diretamente ligada à indústria; além do que, na qualidade de combustível,
a aquisição de lenha deve, por força do disposto no § 1°, do art. 181, do
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, fazer parte do somatório
das aquisições de MP, PI e ME para fins da determinação da base de
cálculo do crédito presumido, mesmo se adquiridos de produtores rurais,
pessoas físicas e cooperativas. Idêntico raciocínio deve ser aplicado às
aquisições de cavaco energético para ser utilizado como combustível para
a produção de energia em forma de vapor.
 Em relação à aquisição de "nitrogênio" e "oxigênio", referidos bens fazem
parte do processo produtivo e se integram ao produto final.
Necessariamente são consumidos no processo produtivo e, portanto, itens
essenciais de seu processo industrial. Tais insumos são utilizados
diretamente na polpa da celulose com o objetivo do "branqueamento”, no
lugar do cloro, atualmente proibido.
 O ICMS não integra o patrimônio ou faturamento da empresa,
constituindo-se em receita do Estado, razão pela qual não deve compor a
base de cálculo das contribuições.
 O STJ no julgamento do RESP n° 576.857/RS reconheceu o direito à
atualização monetária do crédito presumido do IPI, de que trata a Lei n°
9.363/1996, nos casos em que o aproveitamento dos créditos escriturais é
obstado por imposição das autoridades fiscais, razão pela qual também é
seu direito ter o crédito atualizado.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901523/2008-78

Em 23/02/2017, fez acostar aos autos a Solução de Divergência no 7/2016, em que
se conclui pela possibilidade de cálculo de créditos do Pis e da Cofins sobre os combustíveis
consumidos no processo produtivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche em parte os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a empresa deduz argumentos contra glosas sobre aquisições de
metanol, oxigênio e nitrogênio, itens esses que não foram mencionados no relatório fiscal. Do
mesmo modo, não houve qualquer glosa sobre cavacos para celulose ou cavacos energéticos, já
que tais itens foram excluídos do custo de produção a partir da própria apuração do contribuinte
(fls. 135, 159 e 161).
Restam prejudicadas, portanto, as alegações da empresa em relação a esses
pontos, por serem relativas a litígio inexistente nos autos.
Não conheço do recurso nessa parte.
Das aquisições de combustíveis
De acordo com o relatório fiscal, foram glosadas as aquisições de óleo
combustíveis 4A e 6A, bem como de MADEIRA PJ, em razão de não se enquadrarem no
conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem adotado pela
legislação do IPI. Em relação à MADEIRA PJ, a autoridade fiscal apurou em visita ao
estabelecimento industrial que é utilizada para queima como combustível.
Em linhas gerais, a Recorrente afirma que se caracterizam como produtos
intermediários os combustíveis, gases, produtos químicos, óleos, bem como os demais insumos
que foram excluídos da apuração do crédito presumido do IPI, pois os mesmos são
indispensáveis para a obtenção do produto industrializado, mesmo que não integrem fisicamente
o produto final. Conclui, portanto, que todos os produtos glosados são, na verdade, produtos
intermediários utilizados e aplicados ao processo industrial, de forma que as autoridades fiscais
desclassificaram tais produtos de forma arbitrária e em total desconformidade com o Decreto Lei
n° 2.637/98 (RIPI).
A matéria, no entanto, é objeto do enunciado no 19 deste Conselho, abaixo
reproduzido, no sentido de que combustíveis e energia elétrica não se enquadram nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário para fins de apuração da base de cálculo do crédito
presumido da Lei no 9.363, de 1996, pelo que inviável o acolhimento da pretensão.
Súmula CARF no 19
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901523/2008-78

Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por tratar da definição de insumo para o Pis e para a Cofins, que, como consabido,
tem alcance muito mais amplo que o conceito vigente para o IPI, são inaplicáveis ao caso as
considerações contidas na Solução de Divergência no 7/2016. Também não é cabível a
disposição contida no art. 181, § 1o, do Decreto no 4.544/2002 em razão de a empresa não ter
feito a opção por apurar o crédito presumido de IPI na alternativa forma da Lei no 10.276/2001,
pelo que seu crédito é calculado não pelo art. 181 do referido decreto e sim pelo art. 180.
Dessa maneira, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
A Recorrente afirma também que o ICMS não integra o patrimônio ou o
faturamento da empresa, constituindo-se em receita do Estado, razão pela qual não deve compor
a base de cálculo das contribuições.
Ocorre, porém, que a autoridade fiscal não fez incluir qualquer parcela do ICMS
em base de cálculo de contribuições, tendo se limitado a ajustar a receita operacional bruta pelos
valores extraídos do RAIPI, conforme se extrai das considerações de fl. 158. Veja-se:
Constatou-se que os valores de receita bruta utilizados pelo contribuinte no DCP, 119 a
126, são coincidentes com os escriturados no Livro Registro de Apuração do IPI -
RAIPI, fls. 133 a 136, tendo sido adotado, por esse motivo, como valor da receita bruta,
aqueles declarados no RAIPI, considerados os códigos CFOP que compõem os valores
de vendas de produção do estabelecimento dentro do estado, fora do estado e para o
exterior, respectivamente, e extratos do arquivo magnético entregue , do que resultou o
relatório "Demonstrativo de Saídas lançadas no RAIPI - em R$ - 2" trimestre 2003".
anexo de fls. 142, donde se constata que de um Faturamento Bruto(ROB) de R$
266.367.185,27 tem-se que R$ 241.609.096,09 representam exportações, valores que
foram transportados para o demonstrativo "Auditoria - Apuração de Custos de Produção
e Cálculo do CPI PI - 2" trim 2003", de fls. 145, para serem devidamente apurados por
esta auditoria.
Penso, portanto, que não há nada aqui a ser providenciado, razão pela qual
igualmente nego provimento ao recurso nesse ponto.
Da atualização monetária do crédito de IPI
Informa, por fim, a Recorrente que o STJ no julgamento do RESP n° 576.857/RS
reconheceu o direito à atualização monetária do crédito presumido do IPI de que trata a Lei n°
9.363/1996, nos casos em que o aproveitamento dos créditos escriturais do IPI é obstado por
imposição das autoridades fiscais.
O pleito tem como objeto matéria com entendimento já estabilizado no enunciado
de no 154 deste Conselho, no sentido de que, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/2007. Veja-se:
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.606 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.901523/2008-78

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Dessa maneira, dou provimento ao recurso nesse aspecto, para que o crédito seja
atualizado a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido de
ressarcimento, conforme art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Conclusão
Ex positis, conheço em parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, dar-
lhe parcial provimento, a fim de que o crédito seja atualizado a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido de ressarcimento, conforme art. 24 da Lei no 11.457/2007.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital